Tribunal: TJDFT
Processo: 0735423-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIRETRIZES. ADEQUAÇÃO. Nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, com a finalidade de remunerar adequadamente o profissional. Todavia, ainda que utilizada a equidade, os honorários devem observar a proporcionalidade e razoabilidade, bem como as diretrizes estabelecidas no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.